Tribunal: TJBA
Processo: 8011900-57.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011900-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: Marcelo Nunes Miranda registrado(a) civilmente como MARCELO NUNES MIRANDA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE DECISÃO COLETIVA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual proposta com fundamento em mandado de segurança coletivo (processo nº 8013871-09.2024.8.05.0000), com o objetivo de compelir o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes à omissão no pagamento do auxílio-transporte. O feito foi inicialmente distribuído à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual derivada de mandado de segurança coletivo julgado originariamente por este Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal, conforme decidido no agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, firma o entendimento de que o Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais fundadas em títulos oriundos de ações coletivas, inclusive mandados de segurança coletivos. A competência para o processamento e julgamento dessas execuções individuais pertence aos juízos de primeira instância, especificamente às Varas da Fazenda Pública com jurisdição sobre o domicílio do exequente. A aplicação do art. 516, I, do CPC deve ser afastada em casos de execução individual de título coletivo, por ausência de conexão direta com a competência originária do Tribunal para ações executivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo remetido à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública com competência territorial. Tese de julgamento: Compete ao juízo de primeira instância processar e julgar execução individual de título coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo. A competência originária do Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança coletivo não se estende às execuções individuais dele derivadas. A regra do art. 516, I, do CPC não se aplica a execuções individuais fundadas em decisões proferidas em sede de ação coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011900-57.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante Marcelo Nunes Miranda registrado(a) civilmente como MARCELO NUNES MIRANDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .